Tribunal: TJPA
Processo: 0009327-36.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9679 - Extorsão (art. 158)
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas ? notadamente o depoimento prestado pela vítima - a fundamentar a condenação do apelante pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, §9º e 158, ambos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0009327-36.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas - notadamente o depoimento prestado pela vítima - a fundamentar a condenação do apelante pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, §9º e 158, ambos do Código Penal.
2
. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dia primeiro do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009327-36.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Daniel Santos de Souza,
por intermédio do defensor público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Juizado da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu-o dos delitos tipificados nos arts. 147, 153, 154-A e 213, todos do Código Penal e o condenou à pena de 05 anos e 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes dispostos nos arts. 129, §9º e 158, do mencionado diploma legal.

Conforme se extrai da r. sentença, o representante do Ministério Público:
¿ofereceu denúncia em face de DANIEL SANTOS DE SOUZA, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes de Extorsão, Lesão Corporal, Ameaça, Divulgação de Segredo e Invasão de Dispositivo de Informática, tendo como vítima, Cristiane de Souza Santos Pinheiro, fato ocorrido no dia 13/04/2018, por volta das 19h00.
Relata a denúncia que a vítima manteve um relacionamento extraconjugal com o réu há 03 meses e durante esse período ele filmou as relações íntimas do casal sem a ciência da vítima. Consta que no dia do fato passou várias vezes na frente da casa da vítima, ligou várias vezes para o celular dela e, em um determinado momento foi até a janela da residência dela, perguntou se o marido dela estava em casa e ameaçou mostrar as fotos íntimas deles para ele. Em seguida, após a vítima ligar para o seu marido o acusado foi embora, mas algum tempo depois retornou, entrou na casa da vítima, desferiu um soco na boca dela e ameaçou-a dizendo: Tu tá me peitando?! Eu vou jogar a merda no ventilador. Em seguida o réu foi embora, mas voltou pedindo perdão e, ao sair, foi para a parada de ônibus esperar o marido da vítima e, nesse interim, ligou para o celular da vítima e disse: Está em tuas mãos decidir resolver só entre tu e eu ou mostrar fotos (íntimas) ao teu marido. A vítima, então, respondeu para o acusado fazer o que ele entendesse. O marido da vítima chegou sabendo de toda a situação e os dois chegaram a discutir.
A denúncia discorreu, ainda, que o acusado proferiu as seguintes ameaças: (1) de matar a vítima, seus filhos e a mãe dela; (2) de mostrar as imagens íntimas ao marido dela, caso ela não lhe desse dinheiro - sendo que ela chegou a pagar a quantia de R$ 700,00 ao acusado; e (3) há 15 dias, com uma faca, obrigou a vítima a manter relação sexual com ele.
Consta, também, da exordial que o acusado postou no WhatsApp uma foto da vítima com os dizeres: A Santinha da Betânia.¿

Irresignado com o édito condenatório, a defesa do apelante se limita a sustentar sua absolvição, sob o argumento, em resumo, de insuficiência probatória, ressaltando que o fundamento da condenação foi unicamente a palavra da vítima, que, segundo entende, mostrou-se confusa e incoerente, devendo ser interpretada com reserva.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, contesta as alegações defensivas, salientando existir conteúdo probatório robusto nos autos atestando a materialidade e a autoria delitiva do recorrente.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal e art. 136 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0009327-36.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos recursos, conheço.

Compulsando detidamente os autos, é inegável a conclusão acerca do descabimento da tese absolutória, porquanto há provas seguras e harmônicas respaldando a condenação do apelante pela prática de ambos os delitos.

A materialidade e a autoria dos ilícitos perpetrados estão sobejamente evidenciadas especialmente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 04), Boletim de Ocorrência Policial (fls.), Relatório Policial (fls.), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunha durante a instrução criminal,
cumprindo destacar que o réu não compareceu para prestar depoimento nas fases policial e judicial
.

A ofendida, em seu depoimento realizado em juízo (fl. 22 - mídia), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando sua versão relatada em sede policial (fls. 04/05 do IPL), declarou:
¿as
acusações são verdadeiras
; que
teve uma relação extraconjugal, de cerca de 3 meses, com o réu
e, por volta do 1º mês,
ele passou a pedir dinheiro para a vítima, sob a justificativa de evitar que algum acidente ocorresse com os filhos dela; que a ofendida entendeu isso como uma ameaça e passou a dar dinheiro ao acusado, totalizando um valor de R$ 700,00 (setecentos) reais; que durante o relacionamento, o acusado já havia tirado e gravado vídeos íntimos da ofendida e, através disso, ficava ameaçando-a de levar as fotos ao marido dela e espalhar para a vizinhança, caso ela não lhe desse dinheiro;
que no dia 13, data do fato, a vítima não possuía mais dinheiro para dar ao réu e ele passou cercá-la, a ligar constantemente, e passava na frente da casa dela pedindo dinheiro;
que, em uma das vezes, o réu parou em frente da casa e perguntou pelo marido da vítima; que o acusado disse: se tu não me der o dinheiro, eu vou mostrar tudo que eu tenho no celular pro teu marido;

que no dia 13, antes das 19h, o acusado retornou a casa da vítima, ingressou na casa dela e a agrediu com um soco na boca e saiu de lá; que o fato foi presenciado por uma cliente da vítima, a qual é testemunha;
que depois de sair do local, o acusado foi à parada de ônibus esperar o marido da vítima e mostrou para ele os vídeos e as fotos íntimas; que após isso, a declarante não viu mais o réu, porém ele divulgou as fotos íntimas dela no grupo de WhatsApp dos vizinhos dela; que o acusado continua ligando para a ofendida, sendo a última vez na quarta-feira de cinzas (carnaval de 2019), mas ela não o atendeu; que
confirma que fora ameaçada, lesionada fisicamente, extorquida no valor total de R$ 700,00 (setecentos) reais;
que quanto à divulgação das fotos e vídeos íntimos, esclarece que o réu realizou as filmagens no celular dele; que em relação à filmagem, a vítima estava saindo para ir a Igreja, por volta de 19h15, quando foi abordada pelo o réu, o qual a coagiu com uma faca nas costas a ir para a casa dele; que chegando ao local, o acusado disse que se ela não mantivesse relações sexuais com ele, iria matá-la; que mantiveram, então, relações sexuais e o acusado filmou; que as filmagens foram feitas nesse dia específico e ocorreram cerca de 1 mês antes de o réu agredi-la fisicamente; que a ofendida sabia que estava sendo filmada, porém estava sob ameaça; que as marcas da lesão consistiram na boca, nas costas, pois o réu a empurrou contra o guidão de uma bicicleta;
que a testemunha Laila estava na casa da vítima no momento da agressão física
; que a genitora da vítima tem conhecimento do fato, em razão da divulgação pública das fotos da ofendida;
que esclarece que, em relação à extorsão, dava quantias em dinheiro ao réu, enquanto mantinham o relacionamento e antes da gravação das filmagens íntimas; que esclarece que, após a realização das filmagens, o réu continuou a pedir quantias maiores para ela, caso contrário iria divulgar os vídeos, e que o valor de R$ 700,00 (setecentos) reais foi pago depois que ele começou a utilizar a filmagem para obter o dinheiro;
que em relação à questão de ter sido coagida com uma faca a manter relações sexuais com ele, não registrou boletim de ocorrência;
que quanto às ameaças, referem-se ao fato de o réu ter dito que algum acidente poderia ocorrer com os filhos dela e de que caso a ofendida não lhe desse dinheiro iria divulgar o vídeo íntimo dela
; que a declarante considera como ameaça o fato de o réu tê-la coagido com a faca a fim de ir a casa dele, ameaçando de matá-la caso não fosse; que possui medidas protetivas; que o fato lhe causou constrangimento familiar e no local de trabalho; que inclusive, deixou de trabalhar após a divulgação do vídeo, em razão do constrangimento público.¿ (negritei).

A propósito, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica contra mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, como no caso dos autos.

Soma-se a isso, inclusive, que não há quaisquer indicativos - lastreado no conjunto probatório coligido aos autos - de suposto interesse da vítima em acusar falsamente o apelante, seja por interesse material ou financeiro em proveito próprio ou alheio, seja por interesse moral negativo.

Embasando ainda mais o édito condenatório, a testemunha Laila Lorrany, asseverou, perante a autoridade judicial (fl. 34 - mídia), que:
¿tem conhecimento da acusação;
que presenciou as agressões físicas, estava na casa da vítima e viu quando o réu invadiu a residência e desferiu um soco no rosto da ofendida
; que no momento da invasão, o acusado não disse nada;
que os vídeos e fotos foram divulgados após o fato da agressão física em grupos de whatsapp; que soube desses fatos por comentários de vizinhos;
que mensagens e comentários dos grupos de whatspp; que conhecia o réu somente de vista.¿ (negritei).

Como se nota, no tocante ao crime de lesão corporal, a vítima confirmou as agressões sofridas, sendo sua declaração corroborada pelo depoimento colhido da testemunha ocular Laila Lorrany, bem como pelo exame pericial realizado, que atestou as lesões sofridas.

Por sua vez, infere-se dos depoimentos prestados pela ofendida - corroborado pelas demais provas produzidas que evidenciam a veracidade de suas palavras - que, por diversas vezes, o apelante lhe exigiu dinheiro - tendo chegado a realizar o pagamento do montante de R$700,00 - ora ameaçando fazer mal aos filhos destas ora ameaçando mostrar para o seu marido os vídeos em que ele mantinha relações sexuais com ela.

Logo, a conduta praticada pelo recorrente se encaixa perfeitamente no preceito primário do crime do art. 158 do Código Penal, uma vez que, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima a lhe dar dinheiro.

Por sinal, como as extorsões eram feitas quando estavam presentes apenas a ofendida e o acusado, não há que falar na necessidade de testemunhas oculares do crime, mostrando-se o caderno probatório, no caso, suficiente para comprovar o ilícito praticado.

Por outro lado, cumpre anotar,
ad arguntandum tantum
, que o fato do magistrado não ter considerado provado o delito de estupro, ante a ausência de exame sexológico que atestasse a conjunção carnal e a ausência do suposto vídeo da ocorrência da conjunção carnal, não tem o condão de enfraquecer todo o depoimento prestado pela vítima. Ao revés, fica demonstrado o cuidado que o juízo
a quo
teve ao examinar os elementos fáticos-probatórios coligidos aos autos, tendo absolvido o apelante não só pelo crime de estupro, como também por outros três delitos pelo qual foi denunciado.

Destarte, a tese de insuficiência de provas é absolutamente destituída de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos. Ao revés, as
provas produzidas na instrução são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes tipificados nos arts. 129, §9º e 158, ambos do Código Penal, sendo infrutífero o pleito absolutório.

Para finalizar, a despeito de não ter sido questionada a dosimetria da pena procedida, calha ressaltar que, o juízo
a quo
, fixou a medida de restrição - mesmo o crime de extorsão prevendo a pena de reclusão - na espécie
detenção,
o que não é passível de reforma de ofício, sob pena de violação ao
principio da non reformatio in pejus.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator